Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-86.2021.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – Aumento exagerado em determinado mês, sem prova efetiva da utilização – Remessa de nome a protesto – Prejuízo moral configurado – Indenização devida, majorado valor – Recurso da ré desprovido, parcialmente acolhido o adesivo.